Tribunal: TJDFT
Processo: 0002098-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JÚRI POPULAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE NOS AUTOS. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR ADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIMINUIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável o reconhecimento de nulidade nos autos em razão da leitura de trecho de obra literária técnica pelo órgão acusador na sessão plenária, realizada sem prévia juntada nos autos ou conhecimento da Defesa, quando o trecho indicado pela Defesa versava sobre questão eminentemente técnica, e não se referia às circunstâncias fáticas do crime, eis que poderiam ter sido citadas até oralmente. Inteligência do artigo 479 do Código de Processo Penal.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento sob a alegação de que a d. sentenciante não incluiu quesito acerca da prática de homicídio simples pelo réu, pois nos termos do artigo 483, inciso V, do Código de Processo Penal, deve ser seguida a ordem expressa dos quesitos apresentados aos jurados, estabelecendo-se que as qualificadoras deve ser tratadas em quesito específico.

3. Nos julgamentos de Tribunais de Júri, somente se consideram decisões proferidas contra provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos; e não àquelas que se apoiam, no entendimento de qualquer das partes ou de terceiras pessoas, em versões que as têm como mais fracas.

4. No caso concreto, o corpo de jurados optou pela versão apresentada pela acusação, qual seja, a de que o apelante praticou um crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em razão de discussão acerca de dívida de drogas entre ele a vítima, bem como praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o acusado a atacou repentinamente.

5. Deve ser mantida a pena estabelecida quanto aos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, quando a MMa. Juíza a dosou de forma proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que é viável a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, em face da prática de condutas criminosas.

7. O Direito Brasileiro não adota o sistema indenizatório único; e sim o mínimo para a fase penal. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como a situação econômica do réu, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais aos familiares da vítima, arbitradas pelo d. sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

8. Não há de se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou houver alguma alteração fática relevante, hipóteses inocorrentes no caso concreto.

9. Nos termos de consolidado entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT, o estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução Penal, e não em sede recursal.

10. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais estipuladas em favor dos familiares da vítima.